Tribunal: STF
Processo: HC 71490
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - REPETIÇÃO - INVIABILIDADE. Repetindo o
habeas-corpus  pedido de idêntica natureza apresentado anteriormente,
sem  que se  possa  falar da  argumentação  desenvolvida em  torno de
fundamento diverso, impõe-se o não-conhecimento da medida.
              HABEAS-CORPUS  - ATUAÇÃO DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. Tratando-se de tema sobre
o qual não houve a emissão de entendimento quando da pratica do ato -
julgamento  de apelação - pela  Corte de origem, impõe-se a remessa a
esta para que aprecie a medida como entender de direito.